Tribunal: TJDFT
Processo: 0738894-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O reflexo social, e até mesmo em outras instâncias do direito, da sentença absolutória que reconhece não ter o réu concorrido para a infração penal é diferente daquela fundamentada na ausência de provas suficientes para a condenação.
2. No caso, há prova idônea nos autos de que o apelante, na data dos crimes narrados na denúncia, estava acautelado cumprindo medida socioeducativa, sem registro da concessão de benefícios extramuros. Sendo assim, o fundamento absolutório adequado à espécie é o previsto no art. 386, inciso IV, do CPP.
3. Apelo conhecido e provido.